Tribunal: TJMT
Processo: 53019-08.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 16/02/2022
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
BacenJud 2.0 https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/exibirOrdemBloqueioValor.do?me...
EJUBY.WALTER
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao
quinta-feira, 30/05/2019
Poder Judiciário
Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Varas e Juízos | Seções Judiciárias | Tipo de Justiça |
Não Respostas | Contatos de I. Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair
Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores
O Comitê Gestor do Bacen Jud Informa:
- As corretoras e as distribuidoras de títulos e valores mobiliários (instituições financeiras
que custodiam investimentos de devedores) já estão respondendo ordens de bloqueio de
valores mobiliários pelo sistema BACENJUD 2.0.
Até que sejam criados códigos específicos de resposta para o bloqueio e transferência dos
ativos sob a responsabilidade desses novos participantes, os quais podem não ser líquidos
(apuração imediata do valor), convencionou-se como resposta padrão a mensagem
"bloqueio: R$0,01 - um centavo", via sistema. Nesses casos, SUGERE-SE NÃO
DESBLOQUEAR a ordem, e aguardar o prazo de 30 dias, pois provavelmente as
instituições financeiras encaminharão ofício, via Correios, com mais informações.
Os valores apresentados podem sofrer alterações devido a oscilações em aplicações financeiras e/ou a incidência de impostos.
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.
Dados do bloqueio
Situação da Solicitação: Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas para consulta
As respostas recebidas das Instituições Financeiras foram processadas e
disponibilizadas para consulta.
Número do Protocolo: 20190002521274
Número do Processo: 8053019-66.2018.811.0001
Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vara/Juízo: 51710 - 3.o Juizado Especial Cível de Cuiabá
Juiz Solicitante do Bloqueio: Walter Pereira de Souza
Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: 19.169.715/0001-09
Nome do Autor/Exeqüente da Ação: CONDOMINIO SPAZIO CRISTALLI
Deseja bloquear conta-salário? Não
Relação de réus/executados
• Para exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
908.648.081-00 - FABIO AUGUSTO TRAMONTIN
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 34,97] [Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas
ITAÚ UNIBANCO S.A./ Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado (R$) Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(03) Cumprida
Walter parcialmente por
01/04/2019 03/04/2019
Bloq. Valor Pereira de 10.139,95 insuficiência de 34,97
19:51 20:30
Souza saldo.
34,97
Transf. de Valores
(01) Recebida.
ID:072019000004382030
Walter
10/04/2019 em 11/04/2019. Até
Instituição:BANCO DO
Pereira de 34,97 0,00
17:28 Valor Previsto: 12/04/2019
BRASIL SA
Souza
34,97
Agência:3834
1 de 2 30/05/2019 17:05BacenJud 2.0 https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/exibirOrdemBloqueioValor.do?me...
Tipo créd. jud.:Geral
Nenhuma ação disponível
BCO BRADESCO/ Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado (R$) Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Walter (02) Réu/executado
01/04/2019 02/04/2019
Bloq. Valor Pereira de 10.139,95 sem saldo positivo. 0,00
19:51 20:14
Souza 0,00
Nenhuma ação disponível
BCO SANTANDER/ Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado (R$) Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Walter (02) Réu/executado
01/04/2019 03/04/2019
Bloq. Valor Pereira de 10.139,95 sem saldo positivo. 0,00
19:51 04:01
Souza 0,00
Nenhuma ação disponível
Não Respostas
Não há não-resposta para este réu/executado
Dados para depósito judicial em caso de transferência
Instituição Financeira para Depósito
Judicial Caso Transferência:
Agência para Depósito Judicial Caso
Transferência:
Nome do Titular da Conta de Depósito
CONDOMINIO SPAZIO CRISTALLI
Judicial:
CPF/CNPJ do Titular da Conta de
19.169.715/0001-09
Depósito Judicial:
Tipo de Crédito Judicial:
Código de Depósito Judicial:
Nome de usuário do juiz solicitante no sistema:
EJUBY.
2 de 2 30/05/2019 17:05